Tribunal: TJMT
Processo: 1025607-69.2024.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CRIME PRATICADO NO CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM REINCIDÊNCIA OU COM ANTECEDENTES. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. ATRIBUIÇÃO DO VALOR DE 1/6 DA PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INVIABILIDADE. SENTENÇA QUE ADOTOU A FRAÇÃO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. PARÂMETRO IGUALMENTE ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À UTILIZAÇÃO DESSA OU DAQUELA FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 4 anos, 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa, no valor unitário mínimo.
2. O apelante pleiteia o afastamento da valoração desfavorável da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, bem como a redução do valor dosimétrico atribuído a cada circunstância judicial reputada desfavorável.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve fundamentação idônea para a valoração desfavorável da culpabilidade do acusado; e (ii) saber se há respaldo legal e/ou jurisprudencial para a sanção basilar estabelecida pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O apelante cometeu o delito em questão no cumprimento de pena por outro crime, sendo, inclusive, considerado foragido no processo de execução, tendo descumprido as obrigações ali impostas. Tal circunstância não se confunde com os conceitos de reincidência ou de antecedentes, não se caracterizando, portanto, o aventado bis in idem.
5. O Magistrado sentenciante atribuiu a cada circunstância judicial desfavorável (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime) o valor de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime de furto qualificado, em sintonia com a jurisprudência pátria.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. ­­­Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. O cometimento de crime no cumprimento de pena por delito anterior não se confunde com os conceitos de reincidência ou de antecedentes, e justifica a valoração desfavorável da culpabilidade do agente na primeira fase da dosimetria da pena. 2. Não existe direito subjetivo do réu à adoção de determinada fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável, afigurando-se, admissível, contudo, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, caput, 63, 64, I, e 155, § 4o, I e II, do CP.
Jurisprudência relevante citada: STF, Recurso Extraordinário n. 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/8/2020; STJ, Habeas Corpus n. 929.690/DF, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, j. 10/12/2024; STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.582.526/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27/8/2024; STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.827.133/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/2/2025; TJMT, Apelação n. 0003198-02.2018.8.11.0012, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 9/5/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025607-69.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEBERTH RODRIGUES NUNES - CPF: 052.274.171-13 (APELANTE), EDUARDO JORGE GOMES FERREIRA - CPF: 010.871.381-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RICARDO VILLALBA - CPF: 065.106.499-69 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO SERGIO CARDOZO DA SILVA - CPF: 860.411.261-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CRIME PRATICADO NO CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM REINCIDÊNCIA OU COM ANTECEDENTES.
BIS IN IDEM
NÃO CARACTERIZADO. ATRIBUIÇÃO DO VALOR DE 1/6 DA PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INVIABILIDADE. SENTENÇA QUE ADOTOU A FRAÇÃO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. PARÂMETRO IGUALMENTE ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À UTILIZAÇÃO DESSA OU DAQUELA FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 4 anos, 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa, no valor unitário mínimo.

2. O apelante pleiteia o afastamento da valoração desfavorável da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, bem como a redução do valor dosimétrico atribuído a cada circunstância judicial reputada desfavorável.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve fundamentação idônea para a valoração desfavorável da culpabilidade do acusado; e (ii) saber se há respaldo legal e/ou jurisprudencial para a sanção basilar estabelecida pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O apelante cometeu o delito em questão no cumprimento de pena por outro crime, sendo, inclusive, considerado foragido no processo de execução, tendo descumprido as obrigações ali impostas. Tal circunstância não se confunde com os conceitos de reincidência ou de antecedentes, não se caracterizando, portanto, o aventado
bis in idem
.

5. O Magistrado sentenciante atribuiu a cada circunstância judicial desfavorável (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime) o valor de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime de furto qualificado, em sintonia com a jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. ­­­Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. O cometimento de crime no cumprimento de pena por delito anterior não se confunde com os conceitos de reincidência ou de antecedentes, e justifica a valoração desfavorável da culpabilidade do agente na primeira fase da dosimetria da pena. 2. Não existe direito subjetivo do réu à adoção de determinada fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável, afigurando-se, admissível, contudo, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59,
caput
, 63, 64, I, e 155, § 4o, I e II, do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Recurso Extraordinário n. 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/8/2020; STJ,
Habeas Corpus
n. 929.690/DF, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, j. 10/12/2024; STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.582.526/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27/8/2024; STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.827.133/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/2/2025; TJMT, Apelação n. 0003198-02.2018.8.11.0012, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 9/5/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Weberth Rodrigues Nunes contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1025607-69.2024.8.11.0003 pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 4 anos, 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia o afastamento da valoração desfavorável da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, bem como a redução do valor dosimétrico atribuído a cada circunstância judicial reputada desfavorável (Id. n. 260418183).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 260418185).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. n. 261948751).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, Weberth Rodrigues Nunes foi condenado à pena de 4 anos, 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal.

Irresignado, o apelante pleiteia o afastamento da valoração desfavorável da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, bem como a redução do valor dosimétrico atribuído a cada circunstância judicial reputada desfavorável.

Sem razão, contudo.

A dosimetria da pena do acusado foi realizada nos seguintes termos:

“1a Fase – Circunstâncias Judiciais:

A culpabilidade do réu revela-se acentuada, enquanto juízo de reprovação criminosa, pois o fato de ter praticado crime enquanto submetido a executivo de pena (semiaberto), demonstra sua audácia, periculosidade e desrespeito ao Poder Judiciário, o que afronta a confiança depositada pelo Estado. Aliás, soma-se a isso o fato de que o réu estava foragido, com mandado de recolhimento em aberto perante o Juízo da Execução, em descumprimento das condições impostas
(Seq. 30 e Seq. 67).

(...)

Há registro de antecedentes criminais (SEEU n. 0004965-21.2015.8.11.0064).

Da conduta social e da personalidade do agente não há elementos suficientes nos autos a autorizar eventual análise desfavorável, razão pela qual impedida a valoração.

Os motivos do crime são inerentes à espécie, isto é, obtenção de lucro fácil. As consequências extrapenais não extrapolam o resultado típico esperado.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

As circunstâncias do crime se encontram devidamente relatadas nos autos, em face do modus operandi empregado na prática do delito. Furto praticado com rompimento e destruição de obstáculo, de modo a indicar maior censurabilidade da ação.

(...)

Cada circunstância judicial equivale a 09 (nove) meses (fração de 1/8 por cada circunstância judicial, calculada sobre o intervalo do preceito secundário estabelecido no tipo)
.

Destarte, considerando a negativação de 03 (três) circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.

2a Fase – Circunstâncias Legais [agravantes e atenuantes].

Há circunstância agravante a ser considerada, já que o réu é multirreincidente específico.

Por sua vez, deve pesar em favor do acusado a atenuante da confissão prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal (ainda que extrajudicial).

Deste modo, deve ser reconhecida a preponderância da agravante, sendo admissível apenas a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (Enunciado Criminal n. 41/TJMT). Logo, utilizo-me do quantum de 1/12, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

3a Fase – Causas de Aumentos e Diminuição

Inexistem causas especiais de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas.

Pena de Multa:

(...)

Em atenção aos parâmetros já apreciados do artigo 59 do Código Penal, delimito a pena de multa em 14 dias-multa (CP, artigo 49).

Diante da inexistência de provas nos autos que demonstrem que o condenado desfrute se situação econômica privilegiada, delimito o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente.

PENA DEFINITIVA:

Não há outras circunstâncias fáticas ou legais a serem analisadas. Destarte, fica o réu condenado à pena definitiva de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, fixados no importe de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente” (Id. n. 260418169, páginas 10-13;
sic
; destaquei).

No tocante à valoração desfavorável da culpabilidade, alega-se que “
o fundamento utilizado
(...)
guarda inteira sintonia com o elemento basilar da reincidência, ou seja, o fato do apelante possuir condenações anteriores e estar cumprindo pena definitiva no regime semiaberto
” (Id. n. 260418183, p. 5;
sic
).

Ocorre que o fato de o apelante ter cometido o crime no cumprimento de pena por delito anterior não se confunde com o conceito de reincidência, tampouco com o de antecedentes.

De acordo com o art. 63 do Código Penal, “
verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
”. Por outro lado, o art. 64, I, do mesmo diploma normativo estabelece que, para efeito de reincidência, “
não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação
”.

Já os antecedentes, embora não definidos em termos técnicos pela lei, são compreendidos pela jurisprudência como condenações definitivas por infrações penais - aqui incluídas as contravenções penais - cometidas antes do fato, ainda que o trânsito em julgado ocorra durante o processo, e ainda que transcorrido o assim chamado “quinquênio depurador”, ou seja, o prazo previsto no art. 64, I, do CP.

A esse respeito, confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:

“Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), o conceito de maus antecedentes abrange condenações definitivas por fatos anteriores ao delito em apuração, mesmo que o trânsito em julgado ocorra durante o processo.

A condenação por contravenção penal - no caso, exercício ilegal de profissão, prevista no art. 47 da Lei 3.688/1941 -, embora não configure reincidência, pode ser valorada negativamente para fins de antecedentes, justificando a fixação de regime prisional mais severo, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, b e c, do Código Penal” (STJ,
Habeas Corpus
n. 929.690/DF, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma; data do julgamento: 10 de dezembro de 2024; data da publicação: 17 de dezembro de 2024).

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.

Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal)” (STF, Recurso Extraordinário n. 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário; data do julgamento: 18 de agosto de 2020; data da publicação: 23 de novembro de 2020).

Nota-se que, seja para a caracterização da reincidência, seja para a dos antecedentes, não se exige que o acusado esteja cumprindo pena decorrente da condenação anterior. Aliás, o cumprimento da reprimenda pode nem sequer ter se iniciado, ou mesmo já ter se encerrado.

Diversa, portanto, e evidentemente mais grave, é a situação do indivíduo que, em plena execução penal, pratica novo crime, revelando acentuada audácia e manifesto menoscabo à autoridade do Estado, circunstância que justifica a valoração desfavorável da culpabilidade do réu.

Nesse sentido, veja-se o entendimento da Corte Superior:

“A fundamentação utilizada, pelas instâncias ordinárias, para negativar a circunstância judicial da culpabilidade é concreta e está de acordo com o entendimento deste Sodalício, não havendo falar em indevido bis in idem. Isso porque a justificativa da negativação dessa vetorial não foi a existência de condenação pretérita utilizada para majorar a pena a título de reincidência específica, mas sim a prática de crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, o que torna a conduta mais reprovável, ante o desprezo do agente em face da sanção estatal.

Dessa forma, reitera-se, o que confere maior censura à culpabilidade do agente é o fato de ter sido cometido novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior, enquanto se gozava de regime prisional mais brando, situação indicativa de completo menosprezo à sentença judicial e à ordem jurídica. No caso da reincidência, o acréscimo de pena dá-se tão somente pela existência objetiva de condenação anterior transitada em julgado” (STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.582.526/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 27 de agosto de 2024; data da publicação: 2 de setembro de 2024).

Não é outro o posicionamento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria. Confira-se:

“O fato de que as apelantes estavam em cumprimento de pena quando cometeram o delito, é circunstância que demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta e autoriza a negativação da culpabilidade” (TJMT, Apelação n. 0003198-02.2018.8.11.0012, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9 de maio de 2023; data da publicação: 13 de maio de 2023).

Na espécie, verifica-se que, como apontado na sentença, o apelante se encontrava em regime semiaberto, por condenação definitiva anterior, quando praticou o crime discutido nestes autos, e, não fosse o bastante, era reputado foragido, com mandado de prisão pendente de cumprimento após ter descumprido as condições do regime mencionado.

Logo, constata-se a idoneidade da fundamentação utilizada para a reprovação da culpabilidade do recorrente, razão pela qual mantenho o reconhecimento de tal circunstância judicial como desfavorável ao apelante.

No que concerne ao pedido de redução do valor dosimétrico atribuído a cada circunstância judicial reputada desfavorável, afirma-se que “
a jurisprudência do STJ adota como critério preponderante a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para a análise de cada vetorial
” (Id. n. 260418183, p. 9;
sic
), ao passo que, no caso dos autos, a Magistrada sentenciante utilizou a fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas, o que resultou em uma reprimenda maior.

Em primeiro lugar, deve-se registrar que a lei não prevê parâmetros matemáticos de recrudescimento (tampouco de abrandamento) da pena para a primeira fase da dosimetria, ou seja, no que diz respeito à fixação da sanção basilar. Destarte, o réu não possui direito subjetivo à utilização dessa ou daquela fração de aumento (ou de diminuição da pena) para cada variável listada no art. 59,
caput
, do CP considerada desfavorável (ou favorável).

Com efeito, a determinação da pena-base fica sempre sujeita à prudente e fundamentada discricionariedade do julgador, atento às particularidades do caso e aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização das penas.

Entretanto, no silêncio da lei, firmou-se na jurisprudência pátria o entendimento de que são admissíveis, mas não cogentes, métodos dosimétricos como a atribuição do valor de 1/6 da pena mínima cominada ao delito ou do valor de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada elemento previsto em mencionado dispositivo (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do delito e comportamento da vítima), não existindo, contudo, a aventada preponderância de uma fração sobre a outra.

A esse respeito, veja-se a orientação do STJ:

“Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência deste Superior Tribunal consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior” (STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.827.133/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 18 de fevereiro de 2025; data da publicação: 26 de fevereiro de 2025).

Em segundo lugar, é necessário pontuar que, conquanto a defesa argumente que “
o estabelecimento de pena-base inferior é o mais indicado para um sistema que visa a redução de danos na aplicação da pena
” (Id. n. 260418183, p. 9;
sic
), o art. 59 do CP determina que a reprimenda deve ser fixada “
conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
”, pouco importando que a sanção cause mais ou menos danos ao condenado, desde que observadas as balizas legais e os princípios mencionados.

No caso dos autos, a sanção basilar aplicada, qual seja, de 4 anos e 3 meses de reclusão, mostra-se consentânea com tais limites e princípios, porquanto, como visto, a culpabilidade do apelante é acentuada (dado que o recorrente perpetrou o delito no cumprimento de pena por outro crime), ele possui antecedentes (Id. n. 260418169, p. 11) e as circunstâncias lhe são desfavoráveis (uma vez que o furto foi cometido mediante rompimento de obstáculo).

Assim, conclui-se que a sentença invectivada não merece reparo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025